Tribunal: TJES
Processo: 5028274-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028274-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028274-13.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REMARCAÇÃO FEITA MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR NA NOVA DATA EM RAZÃO DE INFECÇÃO DE CONSUMIDORA POR COVID-19. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO FATO IMPEDITIVO. FATO IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PARA REMARCAÇÃO DA VIAGEM.
NO SHOW
NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.426,55 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou na perda de viagem e do valor investido pelo consumidor.

(3). Outrossim, não há que se falar em responsabilidade da seguradora contratada pelo Recorrido para cobertura de despesas médicas e hospitalares, tendo em vista que a impossibilidade de embarque dos consumidores, embora em razão da infecção da esposa do Recorrido por COVID-19, nada tem a ver com a cobertura contratada, não estando a segurada responsável pela restituição do valor investido a título de passagem no cruzeiro contratado.

(4). No que se refere à recusa de reembolso ou remarcação da viagem do Recorrido, evidente que a conduta da Recorrente é flagrantemente abusiva, sobretudo considerando que o consumidor informou antecipadamente à Recorrente a impossibilidade do embarque de sua esposa em observância às restrições sanitárias vigentes naquele tempo (não havendo que se falar, portanto, em
no show
), circunstância imprevisível de força maior que não poderia ter sido ignorada pela Recorrente.

(5). No contexto de tal circunstância (pandemia de COVID-19), aliás, a própria Recorrente teve de desmarcar a viagem original do Recorrente, justamente para cumprir com as determinações sanitárias emanadas das autoridades de saúde pública. Dessa forma, considerando que a solicitação de remarcação/reembolso do Recorrido também se deu com base nas mesmas determinações (ressaltando-se que não era dado aos consumidores optar por realizar o embarque mesmo acometidos pela doença, tratando-se de circunstância impeditiva à fruição do serviço contratado), evidente que eventual negativa à pretensão dos consumidores deflagraria patente desequilíbrio na relação contratual em comento, configurando ainda vantagem manifestamente excessiva à Recorrente (art. 39, V, CDC).

(6). Por isso, considerando a recusa da Recorrente em fornecer nova carta de crédito ao Recorrido, compreendo que o reembolso do valor pago pelos bilhetes é medida que se impõe, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)